Tribunal: TJES
Processo: 0020163-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020163-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LETICIA SUBTIL DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso rejeitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020163-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados do(a) APELADO: LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANT ANA - ES17301-A, MARINA FERES COELHO - ES14961-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO PAVAN DE SOUZA - ES6506-A, LUAN ANTONIO TOFOLI PAVAN - ES30507-A
APELADO: LETICIA SUBTIL DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA BARCELOS RODRIGUES - ES21574

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Luciano Pavan Advogados Associados

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios apontando vício:
a)
de contradição na fundamentação do acórdão, eis que “extra petita” porque está fora do alcance do pedido recursal e sob fundamento não invocado;
b)
de omissão quanto ao fato de que o substabelecimento SEM RESERVAS juntado aos autos isenta o apelante de responsabilidades a partir daquele momento.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Cumpre ressaltar, ainda, que o vício de contradição se refere à incompatibilidade interna do
decisum
, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe aos argumentos desacolhidos.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Relembro que o efeito devolutivo do recurso de apelação delimita tão somente os os capítulos a serem reexaminados no tribunal, ou seja, aqueles impugnados pelo recorrente, mas não limita a atuação do colegiado no enfrentamento das alegações e questões suscitadas e apreciadas pelo juízo originário. É o que se extrai do ar. 1.013 do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

Portanto, sem razão o embargante quanto a alegação de que o acórdão seria “extra petita”.

Da mesma forma, não há omissão, pois o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Não obstante a irresignação do Requerido LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS, observo que a demanda nº 0030639-08.2015.8.08.0048 foi extinta sem resolução de mérito, porque não houve a regularização da representação processual dentro do prazo estipulado pelo juízo.

Assim, muito mais relevante do que se discutir ocorrência ou não a prescrição na demanda executiva, (que sequer foi discutida) há de se indagar quem deu causa à extinção do feito, ou seja, quem deixou de regularizar a representação processual da mandatária.

Neste particular, as Requeridas se limitaram a imputar uma à outra a responsabilidade, sendo certo que a requerente valeu-se dos serviços da associação e do escritório de advocacia para o ajuizamento de demanda, tendo ela adotado todas as diligências necessárias para seu sucesso, como assinatura de procuração e entrega de documentos e declarações.

Mais que isso, a apelada falhou quando deixou de juntar contrafé e o substabelecimento sem reservas ao novo escritório (fl. 58), ao passo que a autora, quando intimada pessoalmente da determinação judicial para regularizar sua representação, contatou a associação e o novo escritório advocatício que estava no aguardo do substabelecimento.

Quanto à tese defensiva de que a responsabilidade seria da autora, que deixou de efetuar o pagamento do preparo do recurso que seria provido, há de se considerar que tratava-se de recurso com baixa probabilidade de provimento, já que houve de fato desídia processual no atendimento do comando de regularização da representação.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a situação, vê-se que as Requeridas falharam em suas atribuições assumidas junto à autora, tanto na condição de associação quanto de mandatária, quando deixaram de atender às intimações do juízo e quando, procuradas pela autora, não adotaram as diligências necessárias à sanação do vício, ensejando com isso, a sentença extintiva e a perda da chance de obter os valores que lhe seriam devidos a teor do decidido na ação coletiva.

Desse modo, não produzida, pelo recorrente, a imprescindível prova de que agiu diligentemente, atendendo aos comandos judiciais na ação que estava sob sua responsabilidade, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade na perda da chance.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela por sua responsabilização e da associação corré.”

Não haveria que se discutir o alcance do substabelecimento eis que não comprovada a notificação da parte interessada, tampouco de que enviou o referido documento ao escritório substabelecido em tempo hábil à sanação do vício de representação nos autos.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.